Tribunal: TJDFT
Processo: 0012841-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012841-33.2015.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL RECORRIDO: ALBANY DA SILVA MENDONCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO PESSOAL. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA POR ATIVIDADE LABORATIVA. EXTENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de indenização securitária, extinguindo o processo com apreciação do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Acerca do dever de informação por parte dos fornecedores, o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe ser direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”. 3. Ao mesmo tempo, o § 4o do art. 54 do CDC prevê a obrigatoriedade de as cláusulas limitativas de direito do consumidor nos contratos de adesão serem redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil identificação. 4. Não se pode presumir a ciência da consumidora acerca das condições do seguro contratado em virtude da existência de normativos da SUSEP, que sequer têm força de lei, ou da suposição de que comumente essas informações são disponibilizadas no site da seguradora, devendo a ciência inequívoca ser provada. No entanto, a seguradora não se desincumbiu desse ônus (art. 373, inciso II do Código de Processo Civil). 5. Inexistindo prova da ciência da consumidora acerca das condições gerais do seguro e, em especial, das hipóteses de exclusão da cobertura securitária, estas não podem ser aplicadas, conforme previsão do art. 46 do CDC. 6. Ademais, sendo incontroversa a incapacidade permanente e total da consumidora, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável a ela, de acordo com o art. 47 do CDC. 7. Considerando o não cumprimento do dever de informação pela seguradora e a incapacidade permanente e total da consumidora em virtude de doença degenerativa agravada pelas atividades laborais exercidas, é cabível a indenização relativa à cobertura por “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente”. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que o acidente ocorrido não estaria acobertado pelos termos da apólice de seguro. Invoca dissídio jurisprudencial sobre o tema, colacionando julgado do TJSC para amparar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas da apólice e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009